Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-12.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007121-12.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007121-12.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
no 1007121-12.2019.811.0003

Embargante:
Axa Seguros S.A.

Embargada:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO –
AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA, ALIÁS, DESCONSTITUÍDA POR PROVA TÉCNICA – EXCLUDENTE TAMBÉM SEQUER PACTUADA –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A anotação feita por agente publico em boletim de ocorrência, não goza de presunção absoluta, mas relativa, e é possível de ser desconstituída.

Desconstituída a alegação de excesso de velocidade, como causa única para o acidente de trânsito que provocou o tombamento de veículo transportador de carga, tem-se por procedente a ação e a cobrança do seguro, máxime se na modalidade contratada, (
RCTR-C -
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga
,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador - colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo
)
, sequer foi pactuada cláusula de excludente de cobertura decorrente de excesso de velocidade.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007121-12.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
no 1007121-12.2019.811.0003

Embargante:
Axa Seguros S.A.

Embargada:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Axa Seguros S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade, proveu
a Apelação no
1007121-12.2019.811.0003
, assim ementado:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA, ALIÁS, DESCONSTITUÍDA POR PROVA TÉCNICA – EXCLUDENTE TAMBÉM SEQUER PACTUADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A anotação feita por agente publico em boletim de ocorrência, não goza de presunção absoluta, mas relativa, e é possível de ser desconstituída.

Desconstituída a alegação de excesso de velocidade, como causa única para o acidente de trânsito que provocou o tombamento de veículo transportador de carga, tem-se por procedente a ação e a cobrança do seguro, máxime se na modalidade contratada, (
RCTR-C -
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga
,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador - colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo)
, sequer foi pactuada cláusula de excludente de cobertura decorrente de excesso de velocidade.
”

Alega contradição, ao argumento de que a conclusão de que o “
r. acórdão, o D. Desembargador julgou parcialmente procedente os pedidos do agravante, no tocante que há a coparticipação a partir do 31o dia, mas apenas no caso de tratamento em clínica particular
”
é contraditória com a informação prestada no Boletim de Ocorrência Policial que, conforme alegado por testemunha da autora, se constata que 500 metros antes da curva que ocorreu o tombamento havia uma placa com limite de velocidade de 60Km/h seguida por outra de 40km/h.

Contraditório ainda com a informação da testemunha de que a frenagem se deu entre 300 e 200 metros antes da curva (ou seja, após as sinalizações desrespeitadas de limite de velocidade).

Argui ser contraditória ainda a conclusão e inexistir cláusula que exclua a obrigação em condutas que inobservem as disposições que disciplinam o transporte de cargas.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007121-12.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração
no 1007121-12.2019.811.0003

Embargante:
Axa Seguros S.A.

Embargada:
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado que,

à unanimidade, proveu
a Apelação no
1007121-12.2019.811.0003
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO
COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTES DE CARGA

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA, ALIÁS, DESCONSTITUÍDA POR PROVA TÉCNICA – EXCLUDENTE TAMBÉM SEQUER PACTUADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A anotação feita por agente publico em boletim de ocorrência, não goza de presunção absoluta, mas relativa, e é possível de ser desconstituída.

Desconstituída a alegação de excesso de velocidade, como causa única para o acidente de trânsito que provocou o tombamento de veículo transportador de carga, tem-se por procedente a ação e a cobrança do seguro, máxime se na modalidade contratada, (
RCTR-C -
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga
,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador - colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo)
, sequer foi pactuada cláusula de excludente de cobertura decorrente de excesso de velocidade.
”

Em que pese as alegações, tem-se não restar verificado o alegado vício da contradição.

O Colegiado, ao julgar o apelo, tomou por base as teses de ambas as partes, a fundamentação da sentença e, notadamente, o conjunto probatório.

Ademais este recurso nada tem a ver com a arguição de
que o “
r. acórdão, o D. Desembargador julgou parcialmente procedente os pedidos do agravante, no tocante que há a coparticipação a partir do 31o dia, mas apenas no caso de tratamento em clínica particular
”.

A Apelação foi tirada contra sentença que
julgou improcedente
a Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME
, apelante/embargada de declaração, em face de
Axa Seguros S.A.
, apelante/embargante de declaração, e tanto o apelo quanto o v. acórdão impugnado não guardam qualquer menção ao fato descrito nos Embargos de Declaração, qual seja:
“
r. acórdão, o D. Desembargador julgou parcialmente procedente os pedidos do agravante, no tocante que há a coparticipação a partir do 31o dia, mas apenas no caso de tratamento em clínica particular
”.

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição.

O Colegiado concluiu que o Boletim de Ocorrência Policial, que não se reveste de prova absoluta, foi desconstituído, bem assim que
não há comprovação de celebração
, na apólice do seguro contratado (
RCTR-C)
,
de cláusula

excludente por excesso de velocidade
.

E neste sentido foi lançada a fundamentação e a conclusão do v. acórdão, que, conforme já afirmado, não se mostram contraditórios.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, que forte nas teses das partes, na fundamentação posta na sentença e, em especial, no conjunto probatório, concluiu pela reforma da sentença de improcedência:

“
Apelação
interposta pela autora
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga n.
1007121-12.2019.811.0003,
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME, aqui apelante, em face de Axa Seguros S.A.
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante
.

Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME propôs a
Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante
, em que alegou ter firmado com a requerida apelante
a apólice de Seguro RCTR-C no 2018000106540001210 e que foi contratada para fazer transporte de uma carga de algodão em pluma, cuja carga estava avaliada em R$ 156.547,30.

Alegou ainda que, em 13 de abril de 2018, na BR 364, KM 605,00 decrescente, por volta das 06:00 horas, a carga foi objeto de sinistro (tombamento do caminhão) e que, assim, buscou a seguradora para ressarcimento dos prejuízos. Todavia, não obtendo êxito, porquanto houve a negativa em 24 de agosto de 2018, ao argumento de que ter ocorrido inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia, bem assim que, conforme o boletim de ocorrência a causa do acidente foi a perda de controle do veículo pelo condutor.

Desta forma propôs esta ação em que requer a condenação da requerida, aqui apelada.

A sentença impugnada julgou improcedente
a ação,
condenou
a autora aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da sentença, tem-se que a prova sobre o alegado excesso de velocidade não restou efetivamente comprovada.

Se por um lado tem o Boletim de Ocorrência Policial que para informar o alegado excesso de velocidade (85km/h quando permitido seria de 60km/h e mais a frente de 40km/h) tomou por base ao somente “a análise dos vestígios materiais identificados”, por outro, tem a informação prestada pela testemunha Junior Maróstica, especialista em tacógrafo, cujo fragmento se transcreve, que contrapõe a informação consignada no Boletim de Ocorrência:

“que desde 2015 presta serviço ao INMETRO e faz serviço de conserto de tacógrafo.

Que teve acesso a uma folha A3 do disco ampliado; Indica que subiu a velocidade, rodou
e desceu a velocidade; houve uma redução de velocidade
;
A descida na linha indica diminuição de velocidade
; Pela foto ele diminuiu essa velocidade; Ele estava a 85km, 80km
e aparece essas marcações brusca de descida; essa marcação brusca de descida para um tacógrafo representa uma marcação de 20, 30, 40 metros, quando começa a desacelerar
; Essa frenagem 50 60 km por hora a agulha vai descendo no disco;
Essa marcação do tacógrafo que eu percebo nessa foto, provavelmente tenha mais de 300 metros, 200 metros de frenagem; Ele estava a 85, começa a diminuir a velocidade e para de marcar
.”
(grifei).

É certo que as declarações feitas por agentes públicos, no uso de suas atribuições tem fé pública. Entretanto, esta prova não é absoluta, vale dizer, tem presunção relativa e é, portanto, possível de ser desconstituída.

Neste sentido:

“
EMENTA: CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELO CONTRATANTE. EXCLUSÃO.
- É objetiva a responsabilidade do transportador pela carga, conforme disposições dos artigos 749 e 750 do Código Civil.
- Tal responsabilidade é excluída quando há contratação de seguro da carga pelo contratante do serviço de transporte, eximindo a transportadora de fazê-lo, situação em que se aplica a excludente prevista no inciso VI, do artigo 12 da Lei 11.442/1997.
-
A causa do acidente indicada no Boletim de Ocorrência pelos policiais rodoviários federais goza de presunção relativa de veracidade
,
cabendo à parte que dela discorde fazer prova em contrário
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.043871-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 28/06/2019) (grifei).

E no caso, o excesso de velocidade de 80kh/m consignado no Boletim de Ocorrência, tomado por base tão somente
“a análise dos vestígios materiais identificados”,
foi desconstituído pela prova técnica produzida.

A autora apelada logrou demonstrar, com prova válida e suficiente, que embora o agente público tenha anotado no Boletim de Acidente de Trânsito e confeccionado após o acidente, que a velocidade imprimida na ocasião em de 80 km/h e que a exigida para o local era de 60 km/h e depois 40km/h, este fato, excesso de velocidade, foi contrariado pelo conjunto probatório produzido.

A prova técnica produzida não corroborou a anotação feita pelo policial e, inclusive, concluiu que ao invés dos 80 km/h anotado pelo referido agente público,
a velocidade foi baixando gradativamente entre 300 e 200 metros
.

Ademais, o objeto da lide é a apólice
Securitária RCTR-C
(
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga)

no
02852.2017.0001.0654.0000869,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador (colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo). Sua contratação é obrigatória
.

E nesta apólice, do seguro RCTR-C,
nada se estipula a título de excludente por excesso de velocidade
, conforme o depoimento prestado pelo corretor de seguros, Sr. Diogo Cesar Machado, transcrito pela sentença.

Veja o fragmento da sentença na parte que transcreveu o depoimento prestado pela outra testemunha, Sr. Diogo Cesar Machado,
corretor de seguros:

“que houve cadastro consulta do motorista e não tinha necessidade; que conhece as condições gerais;
que NÃO EXISTE RISCO EXCLUÍDO EXPRESSO NO CASO DE EXCESSO DE VELOCIDADE
; que existe uma subjetividade nas condições; Sobre arrumação má acomodação de carga; mas,
VELOCIDADE NÃO
; que o transportador não tem como controlar isso; tem condições de ver se o veículo foi bem carregado; de um caminhão adequado; que cláusula utilizada na negativa, seria no sentido de o transportador não ter carregado numa carga de maneira adequada; se o caminhão saiu carregado certo, quantidade de peso, tipo de carga, se foi feito de forma correta, porque não teve observância” (grifei).

Logo, a não comprovação do alegado excesso de velocidade, aliado, especialmente, a falta de cláusula restritiva, notadamente sobre excesso de velocidade, importa na procedência da ação, ao contrário da sentença impugnada.

Aliás,
nesse sentido foi o julgamento de caso análogo, inclusive que envolveu as mesmas partes
, quando esta e. Câmara, em 06.5.2020, jugou a Apelação no. 1008484-68.2018.811.0003, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
Apelação
interposta pela requerida
Axa Seguros S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga n. 1008484-68.2018.8.11.0003
,
proposta por Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida aqui apelante, ao pagamento de R$164.219,12 de indenização securitária
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros de moa de 1% a.m. a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (§2o, do art. 85, do novo CPC).

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante
.

Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME
propôs a Ação de
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante, em que alegou ter firmado com a requerida apelante a apólice de Seguro RCTR-C/RCF-DC sob o no2017000106540000869, com vigência para o período de 01/02/2017 a 01/02/2018, e que foi contratada para fazer transporte de uma carga de algodão em pluma, bem assim que firmou contrato de subcontratação com Horizonte Jr Logística e Transportes Ltda.
,
empresa terceirizada, que disponibilizou veículo e condutor (CTE).

Relatou que a carga transportada estava avaliada em R$164.219,12 e, que, o veículo da empresa subcontratada, era conduzido pelo Sr. Sebastião Ramilho Filho, funcionário, pois, da referida empresa subcontratada Horizonte Jr Logística e Transportes Ltda., bem assim, que durante o transporte, no dia 08 de setembro de 2017, a carga foi sinistrada. Ocorreu o tombamento do veículo, cujo evento foi registrado por Boletim de Ocorrência confeccionado pelo Corpo de Bombeiros.

Asseverou que ao acionar a seguradora requerida, aqui apelante, teve negada, em 08.9.2017, a cobertura do sinistro, aos argumentos de que ‘houve inobservância às disposições que disciplinam o transporte de carga por rodovia’; que, o veículo trafegava à 80Km/h (oitenta quilômetros por hora), quando no local a velocidade permitida era 60Km/h (sessenta quilômetros por hora)”, os quais discordou a autora apelada.

A sentença julgou procedente a ação e condenou a seguradora requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$164.219,12
.

Pois bem
. Em que pese as alegações da seguradora, requerida recorrente, contrariamente, demonstra o conjunto probatório, ou seja, não restou há comprovado que houve o alegado excesso de velocidade e muito menos de que tenha sido a causa determinante para o sinistro, vale dizer, para o tombamento do veículo segurado.

A prova dá conta que as partes firmaram

contrato de seguro, RCTR-C (
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga)
no 02852.2017.0001.0654.0000869, com vigência se pelo período de 01/02/2017 a 01/02/2018, e o limite máximo de Garantia era de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o que de fato ocorreu, durante o período de vigência.

O sinistro ocorreu em 08/09/2017, em conforme o Boletim de Ocorrência sob no17070664B01 (fls.71/81 – id’s de origem 15535653 a 15535657).

É certo que as declarações feitas por agentes públicos, no uso de suas atribuições tem fé pública. Entretanto, esta prova não é absoluta, vale dizer, tem presunção relativa e é, portanto, possível de ser desconstituída.

Neste sentido:

“EMENTA: CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. RESONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PELO CONTRATANTE. EXCLUSÃO.
- É objetiva a responsabilidade do transportador pela carga, conforme disposições dos artigos 749 e 750 do Código Civil.
- Tal responsabilidade é excluída quando há contratação de seguro da carga pelo contratante do serviço de transporte, eximindo a transportadora de fazê-lo, situação em que se aplica a excludente prevista no inciso VI, do artigo 12 da Lei 11.442/1997.
-
A causa do acidente indicada no Boletim de Ocorrência pelos policiais rodoviários federais goza de presunção relativa de veracidade
,
cabendo à parte que dela discorde fazer prova em contrário
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.043871-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 28/06/2019) (grifei).

E no caso, o excesso de velocidade de 80kh/m consignado no Boletim de Ocorrência foi desconstituído pela prova técnica produzida pela autora apelada.

A autora apelada logrou demonstrar, com prova válida e suficiente, que embora o agente público tenha anotado no Boletim de Acidente de Trânsito juntado no id. 38676473 e confeccionado após o acidente, que a velocidade imprimida na ocasião em de 80 km/h e que a exigida para o local era de 60 km/h, este fato, excesso de velocidade, foi contrariado pelo conjunto probatório produzido.

A prova técnica produzida não corroborou a anotação feita pelo policial e, inclusive, concluiu que ao invés do 80 km/h anotado pelo referido agente público,
a velocidade imprimida, na ocasião do acidente, era de “39 km/H. Não chegou a “bater” 40 km
.”

Foi o que afirmou a testemunha Junior Rafael Maróstica,
técnico em tacógrafos
há três anos na cidade de Rondonópolis, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais, a parte autora fora exitosa em produzir prova com a finalidade de demonstrar que a última velocidade registrada pelo tacógrafo do veículo sinistrado fora a de 40Km/h (quarenta quilômetros por hora), em conformidade com a declaração de (fl.84 – correspondência ID 15535661) e, depoimento da testemunha do autor, Sr.
JUNIOR RAFAEL MAROSTICA, O QUAL ASSEVEROU SER TÉCNICO EM TACÓGRAFOS
há três anos na cidade de Rondonópolis-MT e, mais,
“fazemos também a verificação do INMETRO”;
que, analisando o disco tacógrafo constante nos autos afirmou
“
ELE PAROU AQUI Ó, ELE DESCE E PARA AQUI NOS 40, 37, 39 ALGUMA COISA ASSIM, É ONDE ELE PARA A MARCAÇÃO
”;
que, inquirido qual a última marcação do tacógrafo, respondeu
“
EU DIRIA 39KM/H, NÃO CHEGA A BATER 40
”;
que,
“o veículo ficou parado até às 19:00 horas, segundo esse disco”;
que,
“ele tem uma diminuição de velocidade, né, a olho nu aqui diria em torno de um minuto, um minuto e meio, ele vai diminuindo a velocidade para nos 39Km/h de marcar, e aí depois a agulha não marca nada até a base, provavelmente foi no momento do choque”
(01’43’’, 05’00’’-05’10’’, 05’18’’, 05’50’’ e 06’13’’-06’28’’, de fl.234 – correspondência ID 24812161, fl.04 e fls.238/240 – correspondência ID 24812816 a ID24812821).
REGISTRE-SE QUE O PATRONO DA PARTE RÉ NÃO DESCONSTITUÍRA O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
, mesmo porque sequer efetuara qualquer questionamento (07’38’’ de fl.234 – correspondência ID 24812161, fl.04 e fls.238/240 – correspondência ID 24812816 a ID24812821).” (grifei).

Ademais, o objeto da lide é a apólice Securitária RCTR-C (
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga)
no 02852.2017.0001.0654.0000869,
que se trata de um seguro contratado pelo transportador, que garante indenizações por danos à carga transportada decorrente de acidentes rodoviários com o veículo transportador (colisão, capotagem, abalroamento,
TOMBAMENTO
, incêndio e explosão do veículo). Sua contratação é obrigatória
.

Veja o fragmento da sentença:

“Ademais, diante do que foi ajustado na a apólice,
a cláusula contratual que exclui do risco contratado o tombamento de carga quando em decorrência de manobra do motorista (alta velocidade) é abusiva, porque a segurança da carga é inerente ao transporte realizado por caminhão
,
mesmo porque no caso dos autos o objeto é a Apólice Securitária RCTR-C sob no 02852.2017.0001.0654.0000869
(entenda-se seguro obrigatório de carga/transporte)
.
”
(grifei).

E nesta apólice, do seguro RCTR-C,
nada se estipula a título de excludente por excesso de velocidade
, conforme o depoimento prestado pelo corretor de seguros, Sr. Diogo Cesar Machado, transcrito pela sentença.

Veja o fragmento da sentença na parte que transcreveu o depoimento prestado pela outra testemunha, Sr. Diogo Cesar Machado,
corretor de seguros:

“No mesmo trilho, a testemunha da parte autora, Sr. Diogo Cesar Machado,
asseverou a apólice RCTR-C

“é o Seguro Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga, né?! Essa apólice é uma apólice obrigatória, onde todo transportador com emissão de CTE tem que ter uma apólice vinculada, onde, tecnicamente, a gente lá da ‘controlação’ não muda nada,
ela por ser obrigatória não tem cláusula nenhuma
, quem regula é a SUSEP e, ela simplesmente só tem limite se a mercadoria está transportada está relacionada ou não”;
que, perguntado qual a finalidade do seguro
RCTRC, RESPONDEU “ESSA APÓLICE TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O DIREITO DO EMBARCADOR QUE É CLIENTE DA TRANSRIO, A RECEBER INDENIZAÇÃO DE CARGA EM CASO DE COLISÃO, TOMBAMENTO, ABALROAMENTO OU TOMBAMENTO
”;
que, questionado se há alguma exigência quanto ao motorista, a apólice RCTRC, rebateu categoricamente
“não, porque ela é obrigatória”;
que, apresentado o documento de (fl.70 – correspondência ID 15535651), a testemunha informou que em apólice com cobertura de tombamento, o ‘Cadastro Consulta’ não seria necessário;
“RECOLHEU O PRÊMIO ESTÁ ASSEGURADO”;

QUE, PERGUNTADO PELO JUIZ ACERCA DO SEGURO RCTRC, RESPONDEU QUE A SEGURADORA NÃO PODE SE NEGAR A PAGAR A APÓLICE A MENOS QUE CONFIGURADO O DOLO OU MÁ-FÉ DA SEGURADA E “NÃO FALA NADA DE VELOCIDADE” (01’25’’-01’49’’, 02’24’’-02’37’’, 02’51’’, 03’39’’, 06’05’’ E 08’42’’ DE FL.235 – CORRESPONDÊNCIA ID E FLS.241 – CORRESPONDÊNCIA ID 24812823 E FLS.243/246
– correspondência ID 24812169 a ID 24812189).
Anote-se que o patrono da parte ré não desconstituíra o depoimento da testemunha, mesmo porque sequer efetuara qualquer questionamento à mesm
a (07’00’’ de fl.235 – correspondência ID e fls.241 – correspondência ID 24812823 e fls.243/246 – correspondência ID 24812169 a ID 24812189).” (grifei).

Logo, a não comprovação do alegado excesso de velocidade importa na procedência da ação, conformem julgado pela sentença.

Neste sentido, é a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DESDE QUE COMPROVADA SUA NECESSIDADE. BENESSE CONCEDIDA À SEGURADORA RECORRENTE. DA CULPA. COLISÃO FRONTAL. CULPA DA CONDUTORA DA RÉ COMPROVADA. INVASÃO DA CONTRAMÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
.
LIDE SECUNDÁRIA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO SEGURADO
. COBERTURAS CONTRATADAS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE A CONTRAÇÃO. SEGURADORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O PAGAMENTO DO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, ALÍNEA “D”, DA LEI 6.024/74. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO QUE DEVE SER REALIZADO POR VIA PRÓPRIA E EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA.” (Apelação Cível, No 70083292219, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 09-03-2020) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSÁRIO A PROVA DO ATO, DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA PELO ACIDENTE. INCONTROVERSO QUE O SEGURADO TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL, E O VEÍCULO COLIDIU QUANDO O CONDUTOR DO RÉU REALIZOU MANOBRA PARA CRUZAR A VIA, RECAI SOBRE A PARTE RÉ O ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO QUE É ALEGADO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL SEM A ADOÇÃO DAS CAUTELAS DEVIDAS PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA QUE NÃO RESTOU ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.
PRETENSA VELOCIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA
. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM MATERIAL DEVIDO QUE OBEDECE OS EXATOS TERMOS DAQUILO QUE, POSTULADO PELA PARTE DEMANDANTE, SE FAZ COMPROVADO NOS AUTOS E CONDIZENTE AO, EFETIVAMENTE, SUPORTADO COMO MEIO HÁBIL AO RETORNO DO PREJUDICADO AO SEU STATUS QUO ANTE. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.” (Apelação Cível, No 70083399105, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 09-03-2020) (grifei)

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento da indenização securitária postulada pela autora apelada
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do novo CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.
”
(grifo próprio).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação
Cobrança de Seguro de Responsabilidade Civil Transportes de Carga
proposta por
Transrio Transporte e Logística Ltda.-ME em face de Axa Seguros S.A., aqui apelante, condenar a requerida, aqui apelada, ao pagamento da indenização securitária postulada pela autora apelada, no valor de R$20.353,40,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
.”
(grifo próprio).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Oportuno consignar que restou verificado que na ementa ficou equivocadamente registrado como Apelação desprovida, quando o apelo foi provido. Tal fato se mostra passível de correção, por tratar de mero erro material, o que, em tempo, se faz.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade proveu a Apelação no
1007121-12.2019.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021